Tribunal: STF
Processo: RE 1267538
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – LEI N. 5.869/1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Relatório
    1. Em 26.5.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul sob os fundamentos de inexistência de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ausência de ofensa constitucional direta, incidência da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal e ausência de repercussão geral, Tema 660:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. NATUREZA DA VERBA. CORREÇÃO DE VALORES: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 4).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.6.2020, Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul opõe, em 4.6.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 5).
    O embargante alega que “a r. decisão mostra-se equivocada, contando com evidente erro material, tendo em vista que não cabem honorários recursais no caso concreto, pois o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão publicado quando ainda estava em vigor o diploma processual revogado (Lei nº 5.869/73 – CPC/73) ” (fl. 2, e-doc. 5).
    Salienta que “a parte ora embargante interpôs o recurso extraordinário em 17/03/2015, tendo sido o acórdão regional, obviamente, proferido e publicado na vigência do CPC/73” (fl. 2, e-doc. 5).
    Ressalta que, “nos termos do que dispõe o art. 14 do CPC/2015, não pode a nova legislação retroagir e impor à parte ônus que não existia no momento da realização do ato processual” (fl. 2, e-doc. 5).
    Pede “o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício verificado no decisum ora embargado, sob pena de afronta aos arts. 489, § 1º, I a IV, e 1.022, III, do CPC/2015, bem como aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/88, inclusive com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para que seja afastada a condenação do sindicato ao pagamento de honorários recursais” (fl. 3, e-doc. 5).
    3. Em 5.6.2020, deu-se vista aos embargados para se manifestarem, nos termos do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil (e-doc. 8), que deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (e-doc. 11). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao embargante.
    Na Lei n. 5.869/1973 não se previa majoração de honorários advocatícios em sede recursal.
    Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi interposto em 17.3.2015 (fl. 129, vol. 2), sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Incabível, portanto, a majoração. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.166.491-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2018).
    “AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015” (RE n. 509.055-AgR-EDv-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. A LEI N. 5.869/1973 NÃO PREVIA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA RECURSO INADMITIDO: PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 926.096-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). 
    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para excluir da decisão embargada a majoração de honorários advocatícios, mantendo-se a decisão nos seus demais termos. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora